Tribunal: TRF3
Processo: 5009649-56.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
276/1327)

5009649-56.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009649-56.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SATORU YOSHIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.REVISÃO DA VIDA TODA. IRREPETIBILIDADE DE VALORES PERCEBIDOS PELOS SEGURADOS EM VIRTUDE DE DECISÕES JUDICIAIS, DEFINITIVAS OU PROVISÓRIAS, PROLATADAS ATÉ 5/4/24.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009649-56.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

APELADO: SATORU YOSHIDA

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para acrescer a fundamentação desenvolvida à decisão embargada, em demanda previdenciária pela qual se requer o afastamento da regra transitória estabelecida no art. 3.o da Lei n.o 9.876/1999, a qual limitou em julho de 1994 o período básico de cálculo (PBC) para os filiados à Previdência Social anteriormente a sua vigência; e, consequentemente, a aplicação da regra do art. 29, I e II, da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada por aquela lei, que não prevê essa limitação (tema que ficou conhecido como "revisão da vida toda").

Sustenta-se que “a decisão monocrática, ao não aplicar o decidido no Tema 692 pelo E. Superior Tribunal de Justiça, acabou por violar o disposto no art. 927, III do Código de Processo Civil”.

Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões ao recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:

Vistos, em julgamento.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo INSS para reformar a sentença de procedência da pretensão relativa à chamada revisão da vida toda.

Alega-se que “a decisão, ora embargada, incorre em evidente omissão, na medida em que não apreciou manifestação expressa do embargante, protocolada sob ID 335912771, na qual se requereu, de forma clara e fundamentada, a cessação imediata das cobranças indevidas que vêm sendo promovidas pelo INSS, a título de restituição de valores percebidos em virtude de tutela provisória posteriormente revogada” e que “a ausência de determinação expressa nesse sentido permite a continuidade de conduta manifestamente ilegal da autarquia, que segue procedendo aos descontos mensais sobre o benefício do segurado, conforme comprovado nos autos”.

Roga-se pelo suprimento da omissão, “com a expressa determinação para que o INSS se abstenha de promover descontos, cobranças ou qualquer ato voltado à restituição dos valores percebidos em razão da tutela anteriormente concedida, bem como proceda à imediata cessação dos descontos já iniciados”.

Sem contrarrazões.

Feito o breve relato, segue decisão.

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Na hipótese dos autos, inexiste correção a ser efetuada.

De acordo com a decisão embargada, “o Plenário do E. STF, em sessão realizada em 10/4/2025, decidiu, à unanimidade, pela ‘irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF’, bem como assegurou, ‘excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda’”.

E, conforme constou no dispositivo, “em razão da aludida modulação de efeitos, tendo sido deferida nestes autos a antecipação dos efeitos da tutela, cumpre seja determinada a sua imediata revogação, devendo-se observar a ‘irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24’"; “entretanto, eventuais montantes recebidos após tal data devem ser objeto de devolução nos próprios autos, observado o entendimento firmado no Tema n.o 692/STJ com o seguinte teor: ‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, II, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 475-O, II, do CPC/1973)’".

Como o deferimento da tutela provisória de urgência, neste caso, data de 27/4/2023, antes de 5/4/2024, irrepetíveis os valores a maior pagos pelo INSS, devendo haver imediata cessação de eventuais cobranças e descontos realizados e devolução do montante eventualmente abatido da renda mensal do benefício previdenciário com fundamento exclusivo nessa demanda.

Dito isso, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para acrescer a fundamentação desenvolvida.

Comunique-se e intimem-se.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Do que cumpre acrescer a partir do esforço argumentativo, a decisão agravada está embasada no que decidiu o Supremo Tribunal Federal em relação ao tema da revisão da vida toda, não tendo razão o INSS ao pleitear por sua modificação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.REVISÃO DA VIDA TODA. IRREPETIBILIDADE DE VALORES PERCEBIDOS PELOS SEGURADOS EM VIRTUDE DE DECISÕES JUDICIAIS, DEFINITIVAS OU PROVISÓRIAS, PROLATADAS ATÉ 5/4/24.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão